Tribunal: TJDFT
Processo: 0754788-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0754788-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MYRELLY GOMES DA CUNHA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MYRELLY GOMES DA CUNHA, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, que decretou a prisão temporária da paciente e outros 8 corréus, pelo prazo de 5 (cinco) dias, nos autos de inquérito policial instaurado para apurar a prática de crime de lavagem de capitais e organização criminosa. Busca a impetração a conversão da custódia em prisão domiciliar, alegando que o benefício foi concedido a corré Soraya Gomes da Cunha (processo n° 0706170-66.2023.8.07.0002), requerendo, nesse sentido, a extensão dos efeitos de decisão favorável. Sustenta a imprescindibilidade da conversão da prisão em domiciliar, pois a paciente, primária e de bons antecedentes, possui filho menor (nascido em 17/07/2016 – id 54705496). É o breve relato. Ante a gravidade dos fatos – trata-se de organização criminosa voltada ao crime de lavagem de capitais, que nos últimos anos movimentou vultosas quantias - e, em razão de se tratar, nestes autos, de decreto de prisão temporária, e a decisão que se busca a extensão dos efeitos se refere a uma conversão de prisão preventiva em domiciliar, entendo ser imprescindível a prévia manifestação ministerial. Assim, antes de apreciar o pedido liminar, remetam-se os autos ao Ministério Público em regime de plantão, com urgência, para que se manifeste acerca do pedido de conversão de prisão temporária em domiciliar. Cumpra-se. Brasília-DF, 23 de dezembro de 2023 CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista